Tribunal: TJDFT
Processo: 0740780-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido de remição em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA/2023 - Ensino Médio), sem o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino, haja vista que o apenado já possuía o referido grau de escolaridade antes de dar início ao cumprimento da pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) da remição, nos termos do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que e possível a remição da pena, mesmo nos casos em que o reeducando tenha formação de nível escolar anterior ao seu cumprimento, caso venha a obter certificação de aproveitamento por estudos realizados durante a execução da pena.
4. A dedicação da pessoa presa deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento. Se o sentenciado obteve aprovação no ENCCEJA 2023 - Ensino Médio, faz jus à remição pelo estudo, mesmo que já possuindo o referido grau de escolaridade, porém, sem o acréscimo de 1/3 (um terço).
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.